Tribunal: TJES
Processo: 0001066-08.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001066-08.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEYVISON PEREIRA BENEVIDES e outros (8)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001066-08.2020.8.08.0069

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADOS: CÉLIA PEREIRA BENEVIDES E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E O ÓBITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a ação de cobrança proposta por CÉLIA PEREIRA BENEVIDES E OUTROS, condenando a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 referente ao seguro DPVAT, acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A apelante alega ilegitimidade ativa de parte dos autores, ausência de nexo causal entre o acidente e o óbito, e inexistência de boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está comprovada a legitimidade ativa de todos os autores; (ii) apurar se o nexo causal entre o acidente automobilístico e o óbito do segurado está devidamente demonstrado; e (iii) verificar a regularidade da sentença quanto à aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa dos autores está devidamente comprovada nos autos, mediante certidão de óbito que indica os filhos da vítima e certidões de nascimento juntadas, confirmando o vínculo familiar com o de cujus, afastando-se a tese de ilegitimidade.

4. O nexo causal entre o acidente automobilístico e o óbito restou evidenciado por meio do boletim de ocorrência, da declaração de óbito e do laudo médico, que confirmam que a morte decorreu de complicações ocasionadas pelo trauma do acidente. A apelante não apresentou prova em contrário que pudesse desconstituir o conjunto probatório.

5. Nos termos da Lei nº 6.194/74, o seguro DPVAT é devido mediante prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa, sendo irrelevante o decurso de tempo entre o sinistro e o óbito, desde que demonstrado o nexo causal, como ocorreu no presente caso.

6. Em observância à jurisprudência pacífica, reformou-se de ofício a sentença para adequar a correção monetária e os juros de mora: o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir de então, incidirem apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida quanto à procedência do pedido e à condenação ao pagamento da indenização de R$ 13.500,00. Sentença reformada, de ofício, para determinar a incidência da correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir desta, somente juros de mora pela taxa SELIC.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear o seguro DPVAT se comprova com certidão de óbito e certidões de nascimento, sendo desnecessária a apresentação de outros documentos quando o vínculo familiar está demonstrado nos autos.

2. O nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito se presume comprovado mediante documentos idôneos, como boletim de ocorrência, atestado de óbito e laudo médico, independentemente do lapso temporal entre o sinistro e a morte, desde que os fatos estejam correlacionados.

3. A correção monetária sobre o valor da indenização pelo seguro DPVAT deve incidir pelo INPC desde o evento danoso até a citação, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, II; Lei nº 6.194/74, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000119-12.2019.8.08.0061, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2022.

TJGO, Apelação Cível nº 5010862-79.2022.8.09.0152, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, julgado em 03/03/2023.

TJPI, Recurso Inominado nº 0000471-87.2017.8.18.008, Rel. Juíza Lucicleide Pereira Belo, julgado em 29/11/2019.

TJES, Apelação nº 0012571-15.2016.8.08.0011, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 16/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da sentença (ID 9606111) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação de cobrança proposta por
CÉLIA PEREIRA BENEVIDES E OUTROS
, julgou procedente o pedido autoral,
“[...] para condenar a parte requerida a pagar aos autores, na forma do disposto no artigo 792, do Código Civil, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo incidir sobre o valor correção monetária de acordo com a tabela de correção do TJES, a contar da data do evento danoso, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de citação do requerido”
.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 9606112), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) alguns dos apelados não comprovaram a condição de herdeiros do
de cujus
, carecendo de legitimidade ativa; (ii) não existe prova do nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões que teriam resultado no falecimento do segurado; e (iii) não há nos autos boletim de ocorrência registrando o sinistro ocorrido.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 9606116, oportunidade em que pugnam pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 1136630, opina pela manutenção da r. sentença objurgada.

Pois bem.

Trata-se de de “ação de cobrança” ajuizado por
DEYVISON PEREIRA BENEVIDES E OUTROS
em face de
BANESTES SEGUROS S.A
.

A parte autora, em síntese, alega que o companheiro/pai dos requerentes, Sr. MANOEL PEREIRA BENEVIDES, foi vítima de acidente automobilístico, no dia 24/06/2017, tendo evoluído a óbito em 23/10/2018, sendo os herdeiros e a cônjuge os legítimos beneficiários.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizaram a presente demanda a condenação do requerido no pagamento do seguro obrigatório DPVAT, por morte, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, após rejeitar as preliminares suscitadas, julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Como cediço, a indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito ou de seus familiares, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o qual estabelece que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Inicialmente, alega a apelante que não teria sido comprovada a relação de parentesco entre o
de cujus
e os supostos beneficiários Kauan Ramos Benevides, Kauany Ramos Bevenides, Keytisson Ramos Benevides e Mateus Ramos Benevides, de modo que eles seriam parte ilegítima para figurarem no polo ativo da presente demanda.

Após analisar detidamente os autos, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, conforme consta da certidão de óbito à fl. 12, foi atestado que a vítima deixou sete filhos vivos, dentre os quais aqueles que foram impugnados pela parte recorrente que ocupam o polo ativo desta ação judicial.

Ademais, após manifestação do membro do
Parquet
de primeiro grau e acolhimento pelo juízo
a quo
(fl. 54), as referidas partes foram intimadas e apresentaram as certidões de nascimento (fls. 58/61), que comprovam inequivocamente a condição de herdeiros da vítima Manoel Pereira Benevides.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA
. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos dos autos atestam que a vítima deixou apenas quatro filhos vivos, os quais ora ocupam o polo ativo desta ação judicial, restando devidamente comprovada a legitimidade dos mesmos
. 2. “De acordo com o art. 5º da Lei nº 6.194/74, exige-se, para a realização do pagamento do seguro DPVAT, tão somente uma simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins” (TJES, Classe: Apelação, 061130012919, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018). 3. O conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar o acidente de trânsito e o falecimento do genitor dos Autores, decorrente do trauma ocasionado pela batida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000119-12.2019.8.08.0061, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2022).

Portanto, sem maiores delongas, não há como acolher a tese de ilegitimidade ativa sustentada pela apelante.

Afirma, ainda, a recorrente, que não existe prova do nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões que teriam resultado no falecimento da vítima.

No caso dos autos, a despeito das razões veiculadas no recurso, o acervo probatório demonstra que, apesar de ocorrido mais de um ano após o acidente de trânsito, o óbito do segurado guarda correlação direta com o sinistro, o que dá azo ao pagamento da indenização, na forma reconhecida na sentença guerreada.

Nesse sentido, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito acostado à fl. 10 comprova que o sinistro ocorreu, ao passo que a declaração de óbito juntada à fl. 17 indica que a causa da morte seria devido a um acidente automobilístico.

Consta, ainda, declaração prestada pela Polícia Militar à fl. 11, na qual foi informado que:
“Por determinação do CIODES, prosseguimos à Praia dos Cações, na Rodovia do Sol (ES-060), no KM 132, onde teria ocorrido acidente de trânsito envolvendo um motociclista. (...) o condutor Manoel Pereira Benevides, 58 anos, havia sido socorrido pela ambulância de Marataízes. (...) Os dados constantes neste BOAT foram obtidos através da Sra. Kely Martins Ramos, esposa do condutor que foi identificada no Pronto Atendimento de Marataízes. Não foi possível contato com o condutor Manoel Pereira, este se encontrava sob atendimento médico”
.

Ademais, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, a certidão de óbito juntada à fl. 12, informa que a causa da morte da vítima teria sido por
“Septicemia de Foco Pulmonar e Cutâneo, Traumatismo Crânio Encefálico, Acidente Automobilístico”
.

Outrossim, vale mencionar que todas essas informações são compatíveis com o “Protocolo de Encaminhamento de Corpos para Realização de Exame Necroscópico no Serviço de Verificação de Óbitos da SESA/ES”, acostado à fl. 13, onde foi registrado pelo médico responsável que o
de cujus
foi:
“[...] vítima de TCE grave por acidente automobilístico, com internação neste serviço há 01 ano e 04 meses. Evoluiu a óbito dia 23/10/2018, às 15h26m.”

Ainda, ao contrário do sustentado pela recorrente, como acima mencionado, o boletim de ocorrência registrando o sinistro ocorrido foi juntado à fl. 10.

Assim, não há dúvidas que o óbito do segurado decorreu diretamente das lesões ocorridas no acidente de trânsito.

Por todo o exposto, à luz do livre convencimento motivado, não vislumbro como me dissociar das provas produzidas, sobretudo porque inexiste qualquer elemento que demonstre cenário diverso da narrativa mencionada.

É dizer, sob a perspectiva da distribuição do ônus da prova, era da requerida, ora apelante, o dever de comprovar os fatos desconstitutivos do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC) como, por exemplo, o rompimento do nexo de causalidade, o que não ocorreu.

Sublinho que o entendimento ora adotado não destoa da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. MORTE POSTERIOR DA VÍTIMA. DECORRÊNCIA DO TRAUMA GRAVE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.
SENTENÇA REFORMADA. Para a procedência do direito ao recebimento do seguro DPVAT, é necessária a comprovação da ocorrência do acidente e o nexo de causalidade entre este o óbito da vítima.
Verifica-se a existência do nexo de causalidade se todas as provas convergem para a conclusão de que o falecimento da vítima se deu por complicações decorrentes das sequelas produzidas em razão do acidente automobilístico.
Apelação cível conhecida e provida. (TJGO; AC 5010862-79.2022.8.09.0152; Uruaçu; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Marques Filho; Julg. 03/03/2023; DJEGO 08/03/2023; Pág. 4499)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. Demonstrado. Indenização. Pagamento aos herdeiros do segurado. Valor adequado. Recurso conhecido e não provido. 1 - na forma do art. 46 da LEI Nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 -
é devida a indenização pelo seguro DPVAT quando os documentos constantes dos autos comprovam que, embora o evento morte seja posterior ao acidente, foi decorrência das sequelas causadas pelo evento danoso, restando evidente o nexo de causalidade. 3 - A documentação acostada aos autos, bem como os depoimentos colhidos em audiência de instrução, traduzem-se na verossimilhança das alegações iniciais.
Nos documentos de identificação dos filhos consta o nome do falecido e, em audiência, fora reconhecido o vínculo de união estável entre a requerente e o de cujus. 4 - recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado, consoante art. 55 da LEI Nº 9.099/95. SÚMULA de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da LEI Nº 9.099/95. (TJPI; RInom 0000471-87.2017.8.18.008; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Lucicleide Pereira Belo; DJEPI 29/11/2019)

APELAÇÃO CIVIL.
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
POSSIBILIDADE DE HERDEIRO EXIGIR A INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO. CREDORES SOLIDÁRIOS.
MORTE POSTERIOR DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE O ACIDENTE E A MORTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de um entendimento jurisprudencial já pacificado nesse Egrégio Tribunal que os beneficiários do seguro DPVAT são credores solidários, de modo que, qualquer um deles pode exigir a totalidade do valor. Cabendo aos demais, pleitear em ação própria, sua cota parte. 2.
O acidente de trânsito ocorreu em 23.12.2013 e o Sr. Jacy José Marchiorio veio a falecer somente 28.05.2015. Durante esse período, o de cujus passou por diversas internações e atendimentos médicos, restando evidenciado a relação de causalidade entre o acidente automobilístico e a sua morte
. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES; Apl 0019390-65.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/10/2018; DJES 10/10/2018)

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante aos juros de mora e correção monetária, a fim de adequá-la ao entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT
. INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. CÔNJUGE. DIREITO A METADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC E DA SELIC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. [...] (TJES; Apl 0012571-15.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/07/2018; DJES 26/07/2018)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer exarado pela d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Reformo, de ofício, a r. sentença primeva para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2025 às 13:55:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55029915012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.